Tribunal: TJSP
Processo: 0013085-32.2008.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR FORÇA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR FORÇA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUTOS MANTIDOS PARALISADOS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS, O QUE SE DEU SEM QUE O BANCO CREDOR ATENDESSE REPETIDAS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO, TODAS NO MESMO SENTIDO E SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.*